Tribunal: TJMT
Processo: 1050597-49.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050597-49.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RICARDO BEOZZO JUNQUEIRA DE ANDRADE - CPF: 255.223.568-98 (JUIZO RECORRENTE), MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RICARDO BEOZZO JUNQUEIRA DE ANDRADE - CPF: 255.223.568-98 (RECORRIDO), MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1.ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS
-
TRANSPORTE DE GADO ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO CONTRIBUINTE E SEM ATO MERCÂNCIA
–
NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO -

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL —

TEMA Nº 1.099 - REPERCUSSÃO GERAL
-

VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO
ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO -
SENTENÇA RATIFICADA
.

“
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”. (STF, Tribunal Pleno, ARE 1255885 Repercussão Geral, relator Ministro Presidente Dias Toffoli, julgamento em 14/8/2020).

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº

1050597-49.2020.8.11.0041

impetrado
RICARDO BEOZZO JUNQUEIRA DE ANDRADE
contra ato praticado pelo

Secretário Adjunto de Receita Pública, para determinar que “
a
autoridade coatora que se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS nas operações comerciais relativas à transferência de gado entre estabelecimentos rurais do impetrante Ricardo Beozzo Junqueira de Andrade situados nos
Municípios de Nova Xavantina/MT e Lins/SP (Fazendas Pontal e Fazenda Santana)
, até julgamento de mérito, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo”.

A sentença revisada concedeu a
segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (ID

91200454
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança nº 1050597-49.2020.8.11.0041

impetrado por
RICARDO BEOZZO JUNQUEIRA DE ANDRADE
contra ato praticado pelo
Secretário Adjunto de Receita Pública, para determinar que “
a
autoridade coatora que se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS nas operações comerciais relativas à transferência de gado entre estabelecimentos rurais do impetrante Ricardo Beozzo Junqueira de Andrade situados nos
Municípios de Nova Xavantina/MT e Lins/SP (Fazendas Pontal e Fazenda Santana)
, até julgamento de mérito, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo”.

Extrai-se dos autos que o impetrante

é produtor rural e possui propriedades no Município de Nova Xavantina/MT e Lins/SP. Nesses locais, exerce pecuária de cria, recria e engorda de bovinos, de modo que se faz necessária, a transferência de parte do rebanho entre as fazendas de sua propriedade.

No entanto, a autoridade impetrada exige recolhimento do ICMS nas operações de transferências dos animais, o que motivou a interposição do Mandado de Segurança.

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Resta configurado o ato ilegal da autoridade coatora, uma vez que o deslocamento de animais entre propriedades do mesmo contribuinte não configura fato gerador para incidência de ICMS, conforme já decido pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
in verbis:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral:
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.
(ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)

No mesmo sentido também já decidiu esta Corte, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSPORTE DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário, ainda que situados em Estados diversos, por não corresponder ao conceito de circulação de mercadorias, não incide ICMS, porquanto inexistente o fato gerador a justificá-lo.

Não cabe ao Poder Judiciário inibir o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

Apelo desprovido e sentença ratificada. (N.U 1012516-36.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, bem como a violação do direito líquido e certo.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021